Tribunal: TJDFT
Processo: 0704704-38.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Ausência de fundamentação concreta. Risco à ordem pública não demonstrado. Insuficiência de referência a antecedentes criminais. Medidas cautelares diversas. Concessão da ordem.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente, preso em flagrante em 18/12/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 330, 329, 129, § 12, e 331 do Código Penal, tendo a prisão sido convertida em preventiva na audiência de custódia, com fundamento nos arts. 310, II, e 313, do CPP, e posteriormente mantida após indeferimento do pedido de revogação. A defesa sustenta constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta e atual, em violação aos arts. 312, § 2o, 315 e 316, do CPP e aos princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e duração razoável do processo, pleiteando a revogação da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que manteve a prisão preventiva está amparada em fundamentos concretos e contemporâneos aptos a demonstrar risco atual à ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP, ou se configura constrangimento ilegal por se apoiar em presunções abstratas e antecedentes criminais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva constitui medida excepcional, compatível com a presunção de não culpabilidade apenas quando fundada em elementos concretos que evidenciem perigo atual decorrente do estado de liberdade do acusado, nos termos do art. 312 do CPP e do art. 5o, LXVIII, da CF/1988.

4. Se a decisão impugnada fundamenta a custódia na gravidade em tese das condutas e na alegada “periculosidade social”, extraída do episódio ocorrido durante cumprimento de mandado de busca e apreensão e de condenações anteriores por desacato, ela deve ser revista.

5. Como os fatos imputados ocorreram em contexto específico, durante cumprimento de ordem judicial que não tinha o paciente como alvo direto, não há demonstração de risco atual e permanente à ordem pública.

6. A invocação de condenações pretéritas por desacato, embora juridicamente relevante, não autoriza automaticamente a segregação cautelar, quando ausente demonstração concreta de reiteração delitiva ou de vínculo direto com os fatos apurados.

7. Se a decisão não indica elementos objetivos de que o paciente tenha buscado interferir na instrução criminal ou se furtar à aplicação da lei penal, tampouco demonstra, de forma individualizada, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, em afronta ao art. 315, § 2o, IV, do CPP, deve-se conceder a ordem de habeas corpus.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige motivação concreta e contemporânea para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, vedando sua imposição automática com base na gravidade abstrata do delito (AgRg no HC n. 1.026.342/SP).

9. A ausência de elementos idôneos que evidenciem perigo concreto torna desproporcional a manutenção da medida extrema, sendo suficientes, no caso, cautelares alternativas.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem concedida.